Tribunal: TJBA
Processo: 0545932-77.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545932-77.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, THAISE DE MELLO LINS

APELADO: PLANETA NATURAL EIRELI

Advogado(s)
:
CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, PATRICIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA PARA PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DA MEMÓRIA DE CÁLCULO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DOS DOCUMENTOS FISCAIS E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA. contra sentença que rejeitou embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de PLANETA NATURAL LTDA., referente à cobrança de crédito no valor de R$ 64.111,24, originado de fornecimento de mercadorias, comprovado por notas fiscais eletrônicas e canhotos de recebimento. A Apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) reconhecimento da inépcia da petição inicial por suposta deficiência na memória de cálculo; e (iii) insuficiência probatória para constituição do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pessoa jurídica Apelante faz jus à gratuidade da justiça; (ii) verificar se a inicial é inepta por ausência de memória de cálculo detalhada; (iii) analisar se os documentos apresentados pela Apelada são suficientes para constituir título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ.

A Apelante apresentou documentação robusta demonstrando inatividade desde 2016, baixa do CNPJ em 2019, ausência de faturamento e elevado passivo fiscal e trabalhista, comprovando sua incapacidade de arcar com os encargos processuais.

A memória de cálculo anexada à inicial apresentou discriminação dos valores históricos, índice de correção (INPC), juros moratórios de 1% ao mês e valor final atualizado, permitindo à devedora a plena compreensão dos critérios utilizados e a formulação de eventual cálculo alternativo.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais afasta a alegação de inépcia da inicial quando os documentos e a narrativa permitem o exercício do contraditório, mesmo que o demonstrativo não seja exaustivamente detalhado.

A suficiência probatória para ação monitória exige apenas prova escrita que conforte a verossimilhança da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, o que se confirma com os DANFEs, os comprovantes de recebimento assinados e o e-mail enviado por preposta da Apelante, reconhecendo a existência do débito.

A ausência de impugnação específica ao e-mail constitui confissão extrajudicial e presunção de veracidade, nos termos dos arts. 389 e 341 do CPC.

Não houve produção de prova robusta pela Apelante capaz de desconstituir os elementos apresentados pela Apelada, limitando-se a alegações genéricas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pessoa jurídica faz jus à gratuidade da justiça desde que comprove, de forma robusta, sua incapacidade financeira de arcar com os encargos processuais.

A memória de cálculo que discrimina valores, índice de correção e juros incidentes atende ao requisito do art. 700, § 2º, I, do CPC, não configurando inépcia da inicial.

A combinação de notas fiscais eletrônicas, comprovantes de recebimento e confissão extrajudicial é suficiente para embasar ação monitória e constituir título executivo judicial quando não infirmados por prova idônea da parte ré.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 341, 371, 389, 700, caput e § 2º, I; 702, § 2º e § 4º; 85, § 11.

Súmula relevante citada
: STJ, Súmula 481.
]

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1778399/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3, j. 18.05.2021; TJPR, Apelação Cível 0007686-90.2022.8.16.0021, Rel. Des. Domingos José Perfetto, j. 09.04.2024; TJBA, AI n. 8072141-26.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo, j. 2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1183496/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13.08.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0545932-77.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante
CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA.
e como Apelado
PLANETA NATURAL EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível para cassar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03